Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-34.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CIRCUNSTANCIADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 129, § 9o CP. RELAÇÃO DE PARENTESCO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. FATOS OCORRIDOS EM AMBIENTE FAMILIAR. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARÂMETROS DO ART. 33, § 2o, “b”, DO CP. SENTENÇA REFORMADA.

1. Esta eg. 2a Turma Criminal entende como adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima na valoração de cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação expressa que justifique sua elevação, seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do Código Penal, ou seja, o quantum da pena; a reincidência; e a observância do art. 59 do Código Penal. Assim, fixada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção, mas ostentando o sentenciado circunstâncias judiciais desfavoráveis, é de se concluir que o regime inicial adequado para cumprimento da pena é o semiaberto, à luz do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e da expressa fundamentação constante na sentença condenatória.

3. O emprego de violência em contexto de relações domésticas contra a mulher revela gravidade, agasalhada pelo legislador ao vedar a concessão de tratamento punitivo mais brando. Essa maior reprovabilidade afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP e Súmula no 588/STJ), bem como de sursis (art. 77, II, do CP).

4. Recurso parcialmente provido.